Tribunal: TJSP
Processo: 1005378-50.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito. Legitimidade passiva do banco reconhecida. Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente da autora. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que a assinatura no documento não é da autora. Relação contratual inexistente.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito. Legitimidade passiva do banco reconhecida. Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente da autora. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que a assinatura no documento não é da autora. Relação contratual inexistente. Cobranças indevidas. Restituição de forma simples. Danos morais configurados, cujo valor condenatório, todavia, comporta redução para patamar mais condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Responsabilidade solidária dos réus. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005378-50.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes SABEMI
SEGURADORA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., é apelada MARIA
TERESA CEZAR DOS SANTOS CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-50.2017.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005378-50.2017.8.26.0348 – Maua
Apelantes: Sabemi Seguradora S/A e Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Maria Tereza Cezar dos Santos Caetano
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43261)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição
de indébito. Legitimidade passiva do banco
reconhecida. Contrato fraudulento. Desconto de
valores em conta corrente da autora. Prova
pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de
que a assinatura no documento não é da autora.
Relação
contratual
inexistente.
Cobranças
indevidas. Restituição de forma simples. Danos
morais configurados, cujo valor condenatório,
todavia, comporta redução para patamar mais
condizente,
dentro
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem
causar
enriquecimento
indevido.
Responsabilidade solidária dos réus. Sentença
parcialmente reformada.
Apelações parcialmente providas.
Trata-se de apelações (fls. 288/297 e 302/319)
interpostas, respectivamente, por Sabemi Seguradora S/A e Banco Santander
(Brasil) S/A contra a sentença (fls. 281/286) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mauá, que julgou parcialmente
procedente a ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito,
ajuizada por Maria Tereza Cezar dos Santos Caetano contra eles.
Sabemi Seguradora S/A sustenta que as cobranças
que são oriundas de contrato firmado decorrentes da vontade livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-50.2017.8.26.0348 -Voto no
3
consciente das partes. Alega que a autora poderia solicitar o cancelamento do
plano por intermédio de pedido administrativo. Afirma inexistência do dever
de indenizar. Argumenta que o quantum arbitrado a título de danos morais é
elevador e acima do entendimento desde Egrégio Tribunal de Justiça.
Assevera a inexistência do dever de indenizar a título de danos materiais.
Afirma que a condenação a título de dano moral é injustificada, incoerente,
improvada e vaga, além de fixada em valor totalmente acima do
entendimento deste Tribunal. Requer a redução da quantia fixada a título de
danos morais. Postula o provimento do recurso.
Banco Santander (Brasil) S/A alega ser inaplicável a
inversão do ônus da prova, eis que a autora não é hipossuficiente quanto à
produção da prova do dano que pretende ver reparado. Diz que inexistente
qualquer ato ilícito. Argumenta que a indenização pretendida pela autora a
título de dano moral, não tem qualquer fundamento. Assevera que toda a
situação narrada enseja no máximo meros aborrecimentos. Alicerça suas
razões em jurisprudências. Requer a redução do valor arbitrado a título de
danos morais. Postula o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por Maria
Tereza Cezar dos Santos Caetano (fls. 362/381). Inicialmente, requer a
condenação dos réus nas penas de litigância de má-fé. Quanto ao mérito,
manifesta-se, em suma, pela manutenção da sentença.
É o que havia para relatar.
De início, no caso dos autos, patente a falha na
prestação de serviços, tanto pela seguradora, diante da ausência de
comprovação da relação jurídica com a autora, como pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-50.2017.8.26.0348 -Voto no
4
financeira, que autorizou o débito automático na conta corrente, sem
demonstrar a devida autorização do cliente.
A prova pericial produzida nos autos não deixou
dúvidas a respeito do contrato fraudulento praticado por terceiros, com o uso
falso de documentos, dados e assinatura da autora.
Concluiu a perita judicial (fls. 206/244), que: são
falsas as assinaturas questionadas atribuídas a Maria Teresa Cezar dos
Santos Caetano, constantes nos documentos acostados às fls. 61, fls. 130, fls.
131 e fls. 132 dos autos, documentos motivo de exame pericial descritos em
nosso item peças de exame no presente laudo, ou seja, referidos lançamentos
gráficos questionados não emanaram do punho da citada pessoa (fls. 214).
Diante a prova pericial grafotécnica produzida,
incompreensível a narrativa da instituição financeira no que tange a ausência
de provas dos fatos articulados ou exercício regular de direito.
Com isso, com base nos subsídios extraídos do
laudo pericial judicial, claro resulta a ausência de vínculo jurídico-contratual
entre a autora e a seguradora e, frise-se, por conseguinte indevidos os débitos
realizados na conta de referida pelo Banco réu.
Por conta disso, escorreita a procedência do pedido
de dano material, consistente na devolução dos valores debitados
indevidamente junto ao banco réu por conta do alegado seguro.
Uma vez não devidos e ainda assim cobrados, ou
seja, debitados referidos valores, aliás, que recaíram sobre parcos valores
percebidos do INSS (previdência social) pela autora (fls. 12/31), com razão o
Juízo em condenar os réus à restituição ou repetição, como se preferir, do
valor cobrado indevidamente, de forma simples.
No mais, os requeridos agiram de forma temerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-50.2017.8.26.0348 -Voto no
5
para com a autora, causando-lhe dano de ordem moral, ao ratificar um venda
fraudulenta, e privar a autora do uso de seus recursos financeiros, que foram
retirados indevidamente de sua conta.
O
dano
moral
restou
configurado,
como
consequência da cobrança, enfim, do débito indevido e, como dito e aqui
redito, que recaiu sobre proventos da previdência social da autora.
A manobra acabou por causar abalo de ordem moral
à autora, que se viu desprovida de parte do valor, já diminuto, constante na
conta corrente.
Dessa forma, a culpa dos réus é evidente, sendo de
rigor a condenação de ambos ao pagamento de indenização por dano moral.
Nem se diga que a culpa é apenas da seguradora.
Como dito, o débito foi realizado pelo Banco, na conta que a autora mantém
junto a referido e, portanto, respondem solidariamente as rés, não só pela
repetição pelo dobro, como também no tocante ao dano moral aqui tratado.
O dano provocado pelos réus tem caráter moral e
nesse sentido, Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral como todo
sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária. Assim, o dano
moral lesiona um bem imaterial que não possui correspondência econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de um
sofrimento físico, psicológico e espiritual, em função do dano material por
perda ou impedimento do exercício pleno, por parte do lesado, no caso, da
autora.
Portanto, conclui-se justificada a indenização a título
de reparação por danos morais, o que servirá para minimizar o sofrimento
experimentado pela autora. Todavia, o valor condenatório a tal título em R$
10.000,00 (dez mil reais) comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-50.2017.8.26.0348 -Voto no
6
reais), o qual se afigura mais condizente, dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido.
O não acolhimento da integralidade do pedido a
título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma vez que a
Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que: Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
Destarte, a sentença comporta parcial reforma,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais de R$
10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No remanescente, a sentença fica mantida, tal como
proferida, mais pelo aqui expendido.
Diante do êxito, ainda que parcial, dos apelos, não
há falar em majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Posto isto, dá-se parcial provimento às apelações.
Mario A. Silveira
Relator